Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1012691-93.2018.8.11.0041
RECORRENTE: RODRIGO GUOLO DE ASSIS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78725485) interposto por RODRIGO GUOLO DE ASSIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 74097489):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 86, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero. 3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 86 do CPC.
(N.U 1012691-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09.02.2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que reformou a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, e declarou a exigibilidade do débito de R$6.757,62, apurada da diferença entre o preço da mensalidade e o valor não abarcado pelo financiamento estudantil, a ser quitada pelo estudante, ora recorrente, ante a previsão contratual expressa neste sentido, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.
A Câmara julgadora, considerando a reforma da sentença, redistribuiu os ônus sucumbenciais, a serem arcados em integralidade pelo recorrente, inclusive honorários advocatícios, estes que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.
O recorrente alega violação ao artigo 15-E da Lei 13.530/2017 e afirma que as cláusulas 3a e 4a do contrato preveem que eventuais reajustes de mensalidade não poderão ser cobradas dos alunos.
Por fim, pugna o recorrente pela reforma do julgado para declarar a ilegalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 78745987) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 78776459).
Contrarrazões juntadas conforme ID 80628979.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais- Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação ao artigo 15- E da Lei 13.530/2017, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a ilegalidade dos débitos cobrados.
Argumenta, ainda, que nos termos da cláusula terceira do contrato com o FIES, o limite de crédito global é de R$429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais) adicionado de 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valo dos encargos educacionais no decorrer do curso, razão pela qual qualquer cobrança excedente se configuraria abusiva.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...]
Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A) ” – cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 50743037 - Pág. 3).
A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual. (ID 74097489)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, em especial para infirmar a conclusão de que o contrato prevê que a responsabilidade pelo pagamento de eventual saldo devedor é do estudante, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.
Precedentes.
2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório.
Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame de fatos e provas constante dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.